Tribunal: TJSP
Processo: 1022604-53.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inadimplemento de cotas condominiais que não justifica a interrupção do fornecimento de água à unidade condominial devedora – Prerrogativa exclusiva da concessionária do serviço público – Art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95 – Individualização aprovada em assembleia geral – Irrelevância – Sem comprovação de óbice à cobrança individualizada da tarifa

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inadimplemento de cotas condominiais que não justifica a interrupção do fornecimento de água à unidade condominial devedora – Prerrogativa exclusiva da concessionária do serviço público – Art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95 – Individualização aprovada em assembleia geral – Irrelevância – Sem comprovação de óbice à cobrança individualizada da tarifa de água e da taxa de condomínio – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022604-53.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTÓRIA
SCAGLIUSI DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO JERIBAS II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022604-53.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação Cível no 1022604-53.2019.8.26.0007
Apelante: Victoria Scagliusi da Silva
Apelado: Condomínio Edifício Jeribas II
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34675)
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Inadimplemento de cotas condominiais
que não justifica a interrupção do fornecimento
de água à unidade condominial devedora

Prerrogativa exclusiva da concessionária do
serviço público Art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95
Individualização aprovada em assembleia geral
Irrelevância
Sem comprovação de óbice à
cobrança individualizada da tarifa de água e da
taxa de condomínio Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTORIA SCAGLIUSI DA SILVA (fls. 109/121) contra r. sentença de fls.
102/107, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rinola, que
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida em face de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JERIBAS II, autorizando ao réu o corte de água
sempre que constatar a inadimplência.
A apelante diz intempestiva a contestação. Defende
a abusividade no corte do fornecimento e a possibilidade de individualização
das contas. Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 129/132, pela manutenção da
r. sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022604-53.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é isenta do recolhimento do preparo.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, e lhe dou provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida pela
apelante em face do apelado.
A petição inicial narra ter sido interrompido o
fornecimento de água ao apartamento onde reside a apelante.
A tarifa da água é cobrada juntamente com a taxa
condominial. E a apelante confessa estar inadimplente desde maio de 2018.
Não obstante o incontroverso inadimplemento,
reputo abusiva a suspensão do fornecimento de água na unidade condominial
da apelante, como forma de cobrança das despesas condominiais em atraso.
Com efeito, o condomínio apelado dispõe de outros
meios para cobrança da dívida que não causem à condômina o
constrangimento inerente à privação do uso de água, bem essencial à sadia
qualidade de vida.
Considerada a essencialidade do serviço e sua
natureza pessoal, ausente vinculação ao imóvel, somente a concessionária de
serviços públicos é legitimada para interromper seu fornecimento, nos termos
do art. 6o, § 3o, II da Lei 8.978/95. Irrelevante tenha a individualização da
cobrança do serviço sido aprovada em assembleia geral.
Neste sentido já decidiu esta Câmara:
“TUTELA ANTECIPADA Condomínio Obrigação
de fazer cumulada com indenização Suspensão, pelo condomínio,
do fornecimento de água em face de inadimplemento Pretensão
da autora, condômina inadimplente, de deferimento de medida
visando ao restabelecimento do serviço Cabimento Providência
que não se mostra adequada para compelir a devedora ao
pagamento da dívida condominial, patente o risco de prejuízo
irreparável Tutela antecipada concedida Recurso provido para
esse fim” (Agravo de Instrumento no 2158122-58.2015.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022604-53.2019.8.26.0007 -Voto no
4
Rel. Des. Sá Duarte, j. 31/08/2015, v.u.)
A respeito, outras decisões deste Tribunal:
“EMENTA: condomínio - corte no fornecimento de
água
em
face
de
inadimplemento

impossibilidade

constrangimento desnecessário
precedentes deste tribunal

tutela
antecipada
concedida
apenas
para
determinar-se
o
restabelecimento do serviço agravo parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2010578-66.2015.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j. 11/02/2015, v.u.)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Condomínio edilício
Suspensão do fornecimento de água na unidade autônoma do
autor, em razão da inadimplência de taxas condominiais - Pedido
liminar visando o imediato restabelecimento do serviço Cabimento
Prerrogativa de restrição desses serviços, prima facie, conferida à
Administração Pública e às Concessionárias de serviços públicos
Individualização aprovada em assembleia - Irrelevância - Medida
que, ademais, causa sérios transtornos ao postulante e aos demais
moradores da unidade diante da essencialidade do serviço

Recurso provido” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2116284-72.2014.8.26.0000, Rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 21/10/2014, v.u.).
Assim, inegável ter sido a apelante indevidamente
privada do desfrute do serviço.
Ainda, sem comprovação de que a cobrança
conjunta da taxa condominial e da tarifa de água foi aprovada em assembleia
condominial, razoável a cobrança desmembrada dos valores, com a
individualização dos boletos.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando que o
condomínio apelado restabeleça o fornecimento de água na unidade
condominial onde reside a apelante, sob pena de multa de R$ 300,00 por ato
transgressor , ( retirei o crime de desobediência por ser incabível)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022604-53.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Condeno a apelada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator